Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707429-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA RECORRIDO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. TRANSCURSO DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS E O QUANTUM DEVIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O artigo 550 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento especial de exigir contas, sendo que, na primeira fase, se estabelece a obrigação de o réu apresentá-las. O §5o do mencionado dispositivo estabelece prazo para o réu a prestar as contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que autor apresentar. 2. Conforme precedente desta Corte, “o art. 550, §5o, do CPC, impede o réu que não apresentou as contas no prazo legal de impugnar aquelas apresentas pelo autor” (Acórdão 1431960, 07014335320198070004, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022). Em consequência, no cumprimento de sentença, não se discute o dever prestar contas, tampouco o quantum devido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, bem como ao Tema 622 do STJ, defendendo o direito de o insurgente postular pela cobrança da restituição em dobro dos valores pagos, mesmo que a cobrança indevida seja realizada em cumprimento de sentença, por se tratar da primeira oportunidade processual apta a possibilitar o exercício do seu direito. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977 (ID 61091013). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 940 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, considerando que não consta nos presentes autos procuração conferida ao advogado indicado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005